Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA E INTERNET. OFERTA DE NOTEBOOK EM COMODATO. FALTA DE INFORMAÇÃO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 2o do CDC conceitua consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final.
2. O consumidor deve ser minuciosamente informado acerca de qualquer produto ou oferta que lhe ofereçam.
3. É obrigação da empresa de telecomunicação detalhar os planos existentes, com todas as informações a respeito dos serviços disponíveis e valores cobrados.
4. Demonstrada a falha na prestação de serviço sem qualquer excludente de responsabilidade, devem as fornecedoras de serviço de telefonia e internet responder, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.